Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-56.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Segurada diagnosticada com diabetes Mellitus tipo 1 e indicação para uso de sensor de monitorização da glicemia capilar (Freestyle Libre) – Improcedência do pedido – Apelo da segurada – Precedentes uníssonos do STJ considerando legítima a exclusão contratual desse tipo de insumo - Diretriz a ser seguida devido ao sentido lógico jurídico da posição da Corte

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Segurada diagnosticada com diabetes Mellitus tipo 1 e indicação para uso de sensor de monitorização da glicemia capilar (Freestyle Libre) – Improcedência do pedido – Apelo da segurada – Precedentes uníssonos do STJ considerando legítima a exclusão contratual desse tipo de insumo - Diretriz a ser seguida devido ao sentido lógico jurídico da posição da Corte Superior (AgInt no REsp 1747463/SP, REsp 2165685/SP, REsp 2138306/SP) - Confirmação da sentença, com a majoração dos honorários do patrono da ré, respeitada a gratuidade – Não provimento.